Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA DUPLICADA. VALOR EXCESSIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. DANOS MORAIS.
I – A Concessionária-ré não provou a regularidade da medição de consumo de energia no imóvel do autor.
II – O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações do autor, em razão da distorção na fatura no período questionado, em comparação com o histórico de consumo. Além disso, houve uma segunda cobrança no mesmo mês, adimplida pelo consumidor, em que consta valor compatível com o consumo médio da unidade. Teoria da redução do módulo da prova.
III - Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela ré, é procedente o pedido declaratório de inexistência de débito.
IV - Danos morais configurados, eis que houve interrupção da energia sem respaldo legal e sem aviso prévio por cerca de 20 dias.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação da ré desprovida.